Tribunal: STF
Processo: Pet 14350
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC.10) opostos por Claudionei Santa Lucia em face de decisão que negou seguimento à Petição, na qual se postulava “o levantamento do sigilo dos autos que tramitam na 13ª e 23ª Vara Federal em Curitiba/PR (...) e 10ª Vara Criminal Federal DF, autos relacionados a Operação Lava Jato” (eDOC.08).



    Nestes embargos, sustenta-se que a decisão embargada incorreu em contradição, porquanto, “ao mesmo tempo em que reconhece a ausência de competência com base nos dispositivos regimentais e constitucionais mencionados, acaba por esvaziar o exercício do direito fundamental de petição, que possui assento constitucional expresso e não depende de pertinência temática com a competência originária do STF”.



    À vista do exposto, pugna-se pelo acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, reconhecendo-se que o direito de petição não pode ser limitado por normas regimentais ou de competência.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.



    Na espécie, observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, com fundamento em contradição inexistente, motivo pelo qual os argumentos que embasam o recurso não merecem ser acolhidos. 



    A decisão unipessoal claramente assentou a manifesta inviabilidade do pedido, por extrapolar as hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal, taxativamente previstas no art. 102 da Constituição Federal. 



    Em decorrência dessa compreensão, determinou-se a certificação imediata do trânsito em julgado, com o arquivamento dos autos, de modo que nada há a prover.



    A presente insurgência revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, bem como o intuito meramente protelatório das alegações. Esta Corte possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos não se prestam à rediscussão do assentado no julgado embargado, em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017.



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente